Tribunal: STF
Processo: ARE 1405770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDÊNCIA - Pública - Taubaté - Professor assistente – Aposentadoria - Integralidade - Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 - Impossibilidade: O direito à aposentadoria com proventos integrais somente é garantido ao titular de cargo efetivo que ingressou no serviço público até 16.12.98.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da Emenda Constitucional nº 47 de 2005, e 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Embora o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 não faça distinção quanto ao modo de ingresso no serviço público, se por meio de concurso e mediante ocupação de cargo efetivo ou por meio de contratação, referida norma deve ser interpretada em conformidade com o disposto no art. 40 da Constituição Federal, de forma sistemática, e não literal e isolada.



    E a conclusão é de que para preencher o requisito estabelecido na referida Emenda Constitucional nº 47/05, era necessário até a data limite estabelecida, qual seja, 16/12/98, a ocupação de cargo efetivo, requisito não preenchido pelo apelante.



    Além da distinção do ingresso no serviço público por contratação, que é de provimento precário, enquanto o provimento ao cargo efetivo se dá por concurso público, cujo vínculo é estatutário, este é obrigatoriamente vinculado a regime próprio (RPPS) enquanto que o trabalho por contrato é vinculado ao regime geral (RGPS), nos termos dos arts. 40, caput, e 43, par. 13, da Constituição Federal.



    Assim, a contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social no período de 6.5.88 a 31.12.98, na função de professor temporário, não confere os mesmos direitos previstos aos ocupantes de cargos efetivos, pois o vínculo jurídico estabelecido e contratado é inconfundível com o do cargo público de provimento efetivo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente